Tribunal: STF
Processo: ACO 541
Classe: ACO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-04-19
Data de publicação: 2006-04-19

Ementa:
EMENTA: Ação Cível Originária. 2. Estados de São Paulo e Bahia.
Termo de Acordo de Regime Especial no 01/98, celebrado entre o
Distrito Federal e empresa particular. 3. Possibilidade de
desconstituição dos efeitos de acordo ou convênio administrativo
após o término da vigência. Inocorrência de prejudicialidade. 4.
Ação prejudicada, apenas, no período entre 1o.07.99 e 31.07.99, por
celebração do TARE no 44/99, dispondo sobre o mesmo objeto. 5. Vício
 formal. Acordo firmado em desobediência à forma estabelecida na Lei
 Complementar no 24/75. Fixação de alíquota de ICMS diversa da
fixada na Resolução no 22, do Senado Federal. 6. Passagem ficta de
mercadorias. Inocorrência de fato gerador. Prejuízo na incidência do
 ICMS aos Estados requerentes. Violação do pacto federativo e
princípios tributários. 7. Ação Cível Originária julgada procedente